Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012968-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ROSELAINE SILVA SANTIAGO - CPF: 523.257.761-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. ART. 95, §3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais, que determinou ao ente municipal o pagamento de honorários periciais fixados em R$ 700,00, em razão de perícia médica designada no processo, pleiteando a reforma da decisão para atribuir ao Estado o custeio da perícia e reduzir o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir quem deve suportar o custeio dos honorários periciais quando a parte responsável pela prova é beneficiária da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido por suposta incompatibilidade com a Resolução no 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça impede a imposição à parte hipossuficiente de encargos processuais que comprometam o exercício do direito de ação.

4.

A perícia médica é prova essencial para o deslinde da controvérsia, pois a demanda envolve incapacidade laboral, nexo causal e acidente de trabalho, matérias que dependem de avaliação técnica especializada.

5.

Quando a parte beneficiária da justiça gratuita for responsável pelo pagamento da perícia, o custeio deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

6.

O valor fixado a título de honorários periciais deve guardar compatibilidade com a complexidade, relevância e responsabilidade do trabalho técnico, a fim de não desestimular a atuação de profissionais qualificados como auxiliares da Justiça.

7.

O montante de R$ 700,00 não se mostra excessivo ou desproporcional diante das peculiaridades da perícia médica determinada, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Quando a parte beneficiária da justiça gratuita for responsável pela prova pericial, o custeio dos honorários periciais deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

2.

Os honorários periciais devem ser fixados em valor compatível com a complexidade, relevância e responsabilidade da perícia, não sendo devida a redução quando o montante se mostra razoável e proporcional.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 0000450-45.2013.8.11.0085; Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais n. 1007000-98.2018.8.11.0041, determinou que o ente municipal efetuasse o pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 700,00.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que não possui responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, cabendo ao Estado o pagamento da perícia, nos termos do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil.

Expõe, ainda, que o valor fixado a título de honorários periciais estaria em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece parâmetros para fixação da remuneração pericial.

Por fim, requer seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a responsabilidade do Município pelo pagamento da perícia e determinando que o custeio seja suportado pelo Estado, além da readequação do valor dos honorários periciais aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, o Município de Cuiabá, insurge-se contra a decisão que determinou que o ente municipal efetuasse o pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 700,00.

Consta dos autos de origem, que Roselaine Silva Santiago ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais em face do Município de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Educação, pleiteando direitos decorrentes de relação de trabalho mantida com o ente público, envolvendo discussão acerca de contrato temporário, acidente de trabalho, estabilidade provisória, verbas trabalhistas e indenização por danos morais.

Narrou na inicial que foi contratada pelo Município de Cuiabá para exercer a função de vigilante junto à Secretaria Municipal de Educação mediante contratos temporários sucessivos, tendo sofrido acidente de trajeto durante o período contratual, o que resultou em afastamento pelo INSS mediante concessão de auxílio-doença acidentário.

Relatou que, após retorno às atividades, sofreu novo acidente, ocasião em que o ente público teria se recusado a emitir nova Comunicação de Acidente de Trabalho, razão pela qual o benefício previdenciário concedido passou a ser auxílio-doença comum.

Sustentou que, mesmo ciente de sua incapacidade laboral e do recebimento de benefício previdenciário, o Município encerrou unilateralmente o vínculo contratual sem realização de exame demissional e sem observância da estabilidade decorrente de acidente de trabalho, deixando ainda de pagar diversas verbas trabalhistas, motivo pelo qual pleiteia o pagamento das verbas devidas, reconhecimento de estabilidade provisória e indenização por danos morais.

No curso da demanda, foi determinada a realização de perícia médica, ocasião em que se arbitrou honorários periciais no montante de R$ 700,00, estabelecendo-se que o Município de Cuiabá proceda ao respectivo pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante depósito na Conta Única Judicial. Veja-se:

“[...]
NOMEIO
como perito judicial a empresa NOCTUA PERITAS, devidamente inscrita no CNPJ n° 50.526.982/0001-28, especialista em perícias técnicas judiciais, situada na Avenida
Historiador Rubens de Mendonça, no 2368, sala 604, Bairro

Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP: 78050-000,
contato@noctuaperitas.com.br, que deverá indicar médico de seu quadro profissional para realização da perícia, com especialidade em Ortopedia/Medicina do Trabalho, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo,
no dia 28/04/2026, às 14h30min
, fixando-se os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o disposto na Resolução n. 232/2016.

INTIME
o perito nomeado para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias se manifeste sobre a aceitação do encargo e apresente seus dados bancários para expedição da RPV.

A parte autora deverá ser intimada
, para que compareça na data, horário e local acima designada com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes).

INTIME o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
para efetuar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante depósito na Conta Única Judicial. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante desse contexto, a controvérsia recursal restringe-se à definição de quem deve suportar o custeio dos honorários periciais, bem como à eventual adequação do valor fixado.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora obteve, por decisão judicial expressa, a concessão da gratuidade da justiça, com fundamento na documentação juntada aos autos, a qual evidencia sua condição de hipossuficiência econômica. Tal circunstância impede, por força de norma legal específica, a imposição de encargos processuais que possam comprometer o pleno exercício do direito de ação.

Ademais, a prova técnica determinada nos autos revela-se imprescindível à adequada instrução do feito, porquanto a demanda envolve discussão acerca de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, matéria que depende, necessariamente, de avaliação pericial médica para esclarecimento das condições de saúde da parte autora, do nexo causal e da eventual incapacidade laborativa. Trata-se, portanto, de meio de prova essencial ao deslinde da controvérsia, não se tratando de produção probatória meramente facultativa.

Nesse contexto, a determinação judicial que atribuiu ao Município réu o pagamento dos honorários periciais não se mostra adequada, pois, nos termos do § 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil, quando a parte beneficiária da gratuidade da justiça for responsável pelo pagamento da perícia, o respectivo custeio deverá ser suportado pelo Estado, por servidor do Judiciário, por entidade pública conveniada ou, na ausência destes, com recursos provenientes do orçamento do ente federativo responsável.

Outrossim, o montante arbitrado a título de honorários periciais não comporta redução, porquanto não se revela elevado ou desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto. A atividade pericial médica envolve conhecimento técnico especializado, análise de documentos médicos, realização de exame clínico e elaboração de laudo circunstanciado, o que demanda tempo e responsabilidade técnica do profissional nomeado pelo juízo.

Cumpre destacar que a remuneração do perito deve guardar compatibilidade com a relevância, a complexidade e o grau de responsabilidade inerentes ao trabalho desenvolvido, sob pena de desestimular a atuação de profissionais qualificados como auxiliares da Justiça, o que comprometeria a adequada instrução processual e, por consequência, a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, nesse sentido, o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. ISENÇÃO DE CUSTAS AO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, convertendo o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com início na data do laudo pericial. A perícia constatou amputação traumática de três dedos da mão direita, com incapacidade parcial residual permanente, e o juízo de origem reconheceu inviabilidade de retorno ao trabalho rural habitual. O INSS interpôs apelação arguindo análise de agravo retido relativo aos
honorários

periciais
, prescrição quinquenal, ausência de incapacidade total, preexistência da lesão, definição da DIB, critérios de juros e honorários, inexistência de multa e isenção de custas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a incidência da remessa necessária diante da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública; (ii) verificar a correção do valor dos
honorários

periciais
; (iii) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez diante de incapacidade parcial e condições pessoais do segurado; (v) definir a extensão da isenção de custas processuais ao INSS.
III. Razões de decidir
3. A interposição de apelação pela Fazenda Pública afasta a remessa necessária, pois o reexame obrigatório resta suprido, conforme interpretação do art. 496, §1o, do CPC.
4.
Os
honorários

periciais
fixados em R$ 600,00 mostram-se compatíveis com a complexidade da perícia
médica
realizada e não se submetem às resoluções do Conselho da Justiça Federal, aplicáveis apenas à Justiça Federal.

5. A prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, aplicando-se de ofício pelo juízo.
6. A concessão de aposentadoria por invalidez admite, além da análise
médica
, a consideração das condições sociais, profissionais e econômicas do segurado; o trabalhador rural, com 47 anos de labor agrícola, baixa escolaridade e amputação de dedos da mão dominante, possui reinserção laboral severamente limitada, caracterizando incapacidade total em razão do conjunto das circunstâncias.
7. A amputação traumática configura lesão decorrente de
acidente
de
trabalho
, inexistindo falar em doença preexistente.
8. A data de início do benefício, fixada na data do laudo pericial, coincide com o próprio pedido recursal.
9. A atualização monetária, os juros e os honorários advocatícios foram fixados nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009 e da Súmula 111 do STJ, inexistindo reparos.
10. O INSS é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei n. 8.620/1993 c/c art. 3o, I, da Lei n. 7.603/2001.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública afasta a remessa necessária prevista no art. 496 do CPC. 2. A aposentadoria por invalidez pode ser concedida quando a incapacidade parcial, aliada às condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho. 3. A amputação traumática decorrente de
acidente
de
trabalho
afasta a alegação de preexistência da incapacidade. 4. Os
honorários

periciais
podem ser fixados pelo juízo estadual sem vinculação às resoluções do Conselho da Justiça Federal. 5. O INSS é isento do pagamento de custas processuais, conforme legislação federal e estadual aplicáveis."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §1o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei 8.213/1991, art. 103; Lei 8.620/1993, art. 8o, §1o; Lei 7.603/2001, art. 3o, I; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1003824-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022; TJMT, AC n. 0002377-65.2018.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.7.2024.
(N.U 0000450-45.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Assim, não se verificando qualquer excesso no valor fixado, impõe-se a sua manutenção.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reformar a decisão agravada e determinar que o custeio dos honorários periciais seja suportado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026